Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-41.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702454-41.2022.8.07.0010 RECORRENTE: FELIPE DIAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ARROLAMENTO DE TESTEMUNHA. COMPROVAÇÃO DE FATO ALEGADO PELA DEFESA. ÔNUS DO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VERSÕES HARMÔNICAS E CONVERGENTES EM COTEJO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MOTOCICLETA PROVENIENTE DE FURTO. REGULARIDADE NA AQUISIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. ADMISSÃO DA COMPRA DO BEM, MAS NEGATIVA DO CONHECIMENTO DE SUA ORIGEM ILÍCITA. ATENUANTE NÃO CONFIGURADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não tendo a defesa, em todo o trâmite processual, requerido o arrolamento e a oitiva de testemunha que agora declara ser imprescindível para comprovar tese construída em torno da atipicidade da conduta, não há que se falar em nulidade na r. sentença que examinou as provas adequadamente produzidas em conformidade com o contraditório e a ampla defesa. 2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 3. Comprovado que o acusado adquiriu motocicleta proveniente de ilícito, é dele o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento do fato. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal. 4. Sendo possível verificar, das circunstâncias envolvendo a negociação do bem, que o acusado possuía clara ciência de sua origem criminosa, incabível o reconhecimento da atipicidade da conduta e a consequente absolvição pelo crime de receptação. 5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando a insuficiência de provas para a comprovação da suposta prática do crime de receptação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos II, LIV, LV e LVI, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Logo, restou evidenciado que o réu, diante das circunstâncias envolvendo a negociação da motocicleta, tinha efetivo conhecimento de sua origem ilícita, já que teria adquirido o bem sem qualquer comprovante do negócio jurídico e desacompanhado de mínima documentação idônea, agindo com verdadeiro dolo em sua conduta criminosa” (ID Num. 41147623 - Pág. 6). De modo quer rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece curso o recurso extraordinário, no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos II, LIV, LV e LVI, ambos da CF, pois “Se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate na decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal do prequestionamento. Incidência, na espécie, das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1400098 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJe 19/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017